Tribunal: TJDFT
Processo: 0027357-95.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027357-95.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, SONIA DE FATIMA DE MELO, SONIA PEREIRA DOS SANTOS, SUELI BRANDAO BORGES, SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONCA, TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA, VALERIA MARIA FIALHO DE OLIVEIRA, VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA, VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO É necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A indicação de percentual a título de destaque de honorários no formulário ID 15419164 não é suficiente para transferência de valores em contas bancárias distintas. Sendo assim, intime-se a credora SONIA DE FATIMA DE MELO para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu pedido juntando dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB, com a indicação expressa de valores e não em percentuais, se assim desejar. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios